Tribunal: TJSP
Processo: 2007957-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão contratual e restituição de quantias pagas – Atraso na entrega da obra – Pretensão de habilitação do crédito em plano de recuperação judicial – Possibilidade – Crédito constituído no momento da prática do ato ilícito e não com o trânsito em julgado da sentença exequenda – Existência do crédito na data do pedido de recuperação judicial das

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão contratual e restituição de quantias pagas – Atraso na entrega da obra – Pretensão de habilitação do crédito em plano de recuperação judicial – Possibilidade – Crédito constituído no momento da prática do ato ilícito e não com o trânsito em julgado da sentença exequenda – Existência do crédito na data do pedido de recuperação judicial das agravantes SP 20 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A – Inclusão no plano devida, levantando-se, em relação às referidas empresas, a penhora realizada nos autos – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007957-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SP-20
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, URBPLAN DESENVOLVIMENTO
URBANO S/A e SÍTIO FORTALEZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado ERENILSON COSTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007957-23.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51219
AGRAVO No 2007957-23.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTES Sítio Fortaleza Empreendimentos Imobiliários e
Participações Ltda., SP 20 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A
AGRAVADO Erenilson Costa de Oliveira
JUIZ Cesar Augusto Vieira Macedo
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação de rescisão
contratual e restituição de quantias pagas Atraso na entrega
da obra Pretensão de habilitação do crédito em plano de
recuperação judicial Possibilidade Crédito constituído no
momento da prática do ato ilícito e não com o trânsito em
julgado da sentença exequenda Existência do crédito na data
do pedido de recuperação judicial das agravantes SP 20
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.
e
Urbplan
Desenvolvimento Urbano S/A
Inclusão no plano devida,
levantando-se, em relação às referidas empresas, a penhora
realizada nos autos Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo tirado de autos de “ação de rescisão contratual e
restituição de quantias pagas com pedido liminar”, ora em fase de cumprimento de
sentença (fls. 01/03 dos autos principais), ajuizada por Erenilson Costa de Oliveira contra
Sítio
Fortaleza
Empreendimentos
Imobiliários
e
Participações
Ltda.,
SP
20
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A, não se
conformando estas com a decisão de fls. 82 dos autos principais, em que o Juiz de Direito
rejeitou a impugnação, afastando a sujeição do crédito exequendo aos efeitos da
recuperação judicial das executadas. Sustentam, em síntese, que, “ao contrário da lógica
adotada MM. Juiz a quo, a execução deve ser extinta em face de qualquer crédito existente
em período anterior ao deferimento de recuperação judicial” (fls. 07). Invocam o art. 49, da
Lei no 11.101/05. Ressaltam que “devem ser listados na Recuperação Judicial todos os
créditos decorrentes de fatos geradores anteriores a data do pedido de recuperação judicial,
como é o caso em tela, haja vista que o Instrumento Contratual fora firmado com a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007957-23.2020.8.26.0000
3
Autora/Exequente, ou seja, se submetendo ao Plano de Recuperação Judicial aprovado em
Assembleia” (fls. 12). Pleiteiam, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal e o
final provimento do agravo, “a fim da sujeição do crédito à Recuperação Judicial da
Agravante, com determinação de abstenção da prática de qualquer ato constritivo em face
da ora Agravante, sob pena de violação ao juízo universal da Recuperação Judicial” (fls.
14). Foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (fls. 116/117). Colheram-se
informações (fls. 120). Contraminuta a fls. 122/127.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Pretendem as agravantes que o crédito exequendo seja habilitado nos autos
do processo de recuperação judicial das empresas SP 20 Empreendimentos Imobiliários
Ltda. e Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A.
Dispõe o art. 49, caput, da Lei no 11.101/05 que “Estão sujeitos à
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos”.
No presente caso, a despeito de o trânsito em julgado da decisão exequenda
ter ocorrido em 04 de setembro de 2019 (fls. 305 autos no 1042614-67.2018.8.26.0100),
ou seja, após o pedido de recuperação judicial das executadas SP 20 Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A, o qual ocorreu em abril de
2018 (fls. 96), é bem certo que a constituição do crédito exequendo se deu em momento
anterior.
Isso porque a ação de conhecimento versava sobre rescisão contratual e
indenização por ato ilícito praticado pelas agravantes em setembro de 2017, prazo final
para a entrega do empreendimento, o que não ocorreu.
Não se olvida de que, nos termos do art. 398, do Código Civil, “Nas
obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o
praticou”; assim, observa-se que a constituição do crédito se deu em momento anterior ao
pedido de recuperação judicial das agravantes.
Sabendo-se que, “Na hipótese de existir crédito proveniente de
responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação
judicial, é necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de
recuperação da empresa correspondente” (AgRg no AREsp. no 153.820/SP, 3a Turma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007957-23.2020.8.26.0000
4
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. João Otávio de Noronha, em 10/09/2013, DJe de
16/09/2013), é bem certo que o crédito exequendo, no caso, deve ser habilitado no plano de
recuperação judicial.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Ação
indenizatória

Compromisso de compra e venda de imóvel Atraso na entrega da unidade
Decisão que não reconheceu a sujeição do crédito exequendo ao juízo da recuperação
judicial da executada Inconformismo desta Acolhimento Não obstante o trânsito
em julgado da sentença condenatória tenha ocorrido depois da apresentação do plano
de recuperação judicial, deve ser levada em consideração a data dos fatos geradores
do dever de indenizar reconhecido na sentença exequenda, ainda que a constituição
do título executivo judicial seja posterior
Interpretação do art. 49 da Lei
11.101/2005 de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça Precedentes deste Tribunal Ação indenizatória proposta anteriormente à
apresentação do plano Fatos geradores invocados pelos autores exequentes são
anteriores ao plano recuperacional Submissão do crédito exequendo à recuperação
judicial Recurso provido” (Agravo de Instrumento no 2195460-61.2018.8.26.0000
Campinas, 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, Rel. Des. Rui Cascaldi, em 28/01/2019).
“Agravo de Instrumento Ação de reparação de danos em fase de
cumprimento de sentença Decisão que determinou o prosseguimento de execução
contra a agravante, cuja recuperação judicial foi deferida Inconformismo das
executadas Ato ilícito que foi perpetrado pelas agravantes em data anterior ao do
deferimento da sua recuperação judicial - Pedido de suspensão da execução
Controvérsia quanto à sujeição do crédito em favor da agravada ao plano
recuperacional Crédito oriundo de responsabilidade civil por fato preexistente ao
momento do deferimento da recuperação judicial - Dever de indenizar que surge com
o ato ilícito Natureza declaratória da sentença e não constitutiva Uma vez
incontroversa a data do fato ilícito originário do crédito e sendo ela anterior ao
deferimento da recuperação judicial da agravante, impõe-se a submissão do quantum
aos seus efeitos, conforme inteligência do art. 49. da Lei 11.101/2015 Precedentes
do STJ Recurso provido” (Agravo de Instrumento no 2168507-60.2018.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007957-23.2020.8.26.0000
5
Mauá, 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Rela. Desa. Jonize Sacchi de Oliveira, em 29/11/2018).
Em suma, é bem certo que o crédito exequendo, no caso, deve ser habilitado
no plano de recuperação judicial das empresas SP 20 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A, levantando-se, em relação a elas, a penhora
realizada nos autos.
Nessas circunstâncias, dá-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator